Tribunal: STF
Processo: RE 184570
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: Servidor público aposentado. Extensão de benefício
dado aos servidores em atividade.
- O acórdão recorrido, interpretando a lei 7.702/88, lhe
deu o seguinte entendimento:
"Observa-se que o auxílio moradia foi instituído
aproveitando todos os servidores na atividade,
indistintamente, não se cogitando possuirem imóvel próprio
ou funcional. Embora tratado no artigo 2º, da Lei nº
7.702/88 como indenização, fato é que, inquestionavelmente,
trata-se de um benefício. E, como tal, é devido igualmente
ao servidor policial civil aposentado, o que implica em
reconhecer aos Impetrantes o direito de também recebê-lo".
Ora, para chegar a conclusão contrária a que chegou o
acórdão recorrido, seria mister que se reexaminasse essa
interpretação da Lei infraconstitucional, o que implica dizer que a
alegação de ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.